Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 44716301 - Pág. 4) e contrarrazões ao recurso adesivo (ID 44716709 - Pág. 4).